Tribunal: TJMT
Processo: 0018488-87.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018488-87.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO NASCIMENTO CASTILHO - CPF: 945.672.471-91 (APELANTE), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), JOSE NATAL DOS SANTOS FILHO - CPF: 693.850.507-10 (APELANTE), ADERLEI LAMEL - CPF: 531.972.751-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE NATAL DOS SANTOS FILHO - CPF: 693.850.507-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018488-87.2018.8.11.0002

APELANTE: MARCOS ROGERIO NASCIMENTO CASTILHO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não se pode prolatar um juízo condenatório baseado em declarações prestadas por terceiro delator, encontrado na posse de droga, que indique o réu como proprietário da droga, sem que a delação encontre amparo em outras provas constantes dos autos, em razão da dúvida intransponível que se configura.”
(Ap 131491/2017)

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal imputada ao agente, impõe-se a sua absolvição quanto à imputação do crime de tráfico de drogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018488-87.2018.8.11.0002

APELANTE: MARCOS ROGERIO NASCIMENTO CASTILHO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS ROGERIO NASCIMENTO CASTILHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (autos no 556883), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição, sob a assertiva de que inexistem provas de que a
“droga apreendida com José Natal e Lauro foram adquiridas com ele”
, tampouco que a residência monitorada pelos agentes policiais lhe pertencia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 18488-87.2018.811.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 01 de outubro de 2018, por volta das 17h30min, policiais civis teriam recebido a informação de que na residência localizada na rua L, bairro Asa Bela, em Várzea Grande/MT havia intenso comércio de substância entorpecente.

Consta que, os oficiais se deslocaram até o endereço supramencionado e no local constataram que havia intensa movimentação de veículo. Ademais, perceberam que o denunciado JOSÉ NATAL DOS SANTOS FILHO, vulgo ‘Carioca’, adquiriu 02 (duas) porções de cocaína com o denunciado MARCOS ROGÉRIO NASCIMENTO CASTILHO, vulgo ‘Déio’.

Os policiais civis acompanharam JOSÉ NATAL caminhando até a rua I, do mesmo bairro, momento em que presenciaram quando ele entregou as porções adquiridas ao usuário Lauro Augusto Rodrigues Souza.

É dos autos que, foi procedida a abordagem do denunciado JOSÉ NATAL DOS SANTOS FILHO e em entrevista informal teria afirmado que adquiriu a substância entorpecente com o denunciado MARCOS ROGÉRIO NASCIMENTO CASTILHO e posteriormente a entregou para Lauro.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls.20/22-IP, pelo Termo de Apreensão de fl.07-IP, pelo Laudo Pericial no 3.14.2018.48450-01, fls. 09/11-IP, o qual concluiu que
a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da ‘COCAÍNA’ pesando 1,80 g (um grama e oitenta centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado JOSÉ NATAL DOS SANTOS FILHO ‘entregou a consumo’ e MARCOS ROGÉRIO NASCIMENTO CASTILHO ‘vendeu’ drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Anote-se que a conduta atribuída ao corréu José Natal dos Santos Filho foi desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Não obstante a comprovação da materialidade delitiva, as provas coligidas não emprestam certeza quanto à autoria de tráfico de drogas imputada ao apelante.

Consta dos autos que os policiais civis presenciaram o corréu José Natal entrar e sair de uma residência – que supostamente pertencia ao apelante –, e após, em via pública, repassou algo a Lauro Augusto Rodrigues Souza, oportunidade em que fizeram a abordagem e encontraram duas trouxinhas de cocaína com eles, tendo José Natal indicado o apelante como sendo o vendedor das referidas substâncias.

Em Juízo, o agente policial, Jean Fernandes Camargo, narrou que:

“[...] nessa data, em vigilância na rua do Marcos Rogério, sendo ele uma pessoa que a gente tinha prendido anteriormente por várias denúncias de tráfico de drogas, em outra situação; aí depois disso, a gente continuou recebendo denúncias que ele já estaria solto e fazendo a comercialização de drogas;
diante das denúncias, fizemos vigilância na região, nas proximidades da residência, e visualizamos um senhor [José Natal], que foi até a casa do Marcos,
aí ficou a

suspeita
que o José Natal tinha ido buscar entorpecente; aí fizemos o acompanhamento dele [José Natal] pra ver onde ele iria depois; aí ele chegou no meio da rua e encontrou um outro rapaz, e, nesse momento, a gente viu ele passando entorpecentes pra essa outra pessoa [Lauro Augusto]
; aí foi feita a abordagem deles, e o José Natal disse que comprou esse entorpecente com o Marcos Rogério, pra repassar para esse outro rapaz [Lauro Augusto]; aí levamos ele pra delegacia; [...] como estava só eu e meu parceiro,
diante da dificuldade de entrar na residência do Marcos Rogério, porque é uma
casa toda fechada
, portões de difícil acesso, a gente resolveu por bem conduzir só os outros dois até a delegacia
; posteriormente, foi feita a prisão do Marcos [...]; e vários moradores afirmaram que o Marcos comanda a comercialização de cocaína naquela região [...], mas esses moradores tem medo de formalizar essas denúncias [...].”

No mesmo sentido foi a declaração do investigador de polícia Bruno Monti, o qual ressaltou que:

“[...]
nesse dia não foi feita nenhuma busca na casa do Marcos Rogério, não fizemos buscas lá
[...]; a gente fez a monitoração do José Natal; não foi possível fazer nenhuma abordagem na residência porque é um local muito sensível [...];
não me recordo se a gente avistou o Marcos saindo da casa ou não
[...]; a gente não tem os dados dos colaborares, pois eles acabam sendo anônimos, porque eles temes represaria [...].”

Os indivíduos José Natal dos Santos Filho e Lauro Augusto Rodrigues Souza, na fase extrajudicial, atribuíram a venda da droga ao apelante, ao passo que, em Juízo, se retrataram, afirmando que:

“[...] eu tava realmente com a droga e eu passei para o Lauro, e a gente tava usando quando os policiais chegaram; aí eles abordaram a gente e a droga já tava com o Lauro, no bolso dele; aí levaram a gente pra delegacia [...];
a droga era minha e a gente tava usando, eu levei pra ele [Lauto] pra gente usar junto; a gente mora no mesma rua [...]; essa droga eu comprei lá no centro de Cuiabá
, eu tomei uma cerveja, e voltei, foi
quando a gente tava usando e os policiais nos abordaram
[...].
[O Lauro pediu pra você comprar essa droga?] Não, não, eu já estava com ela
[...]; lá na delegacia, eu fui interrogado entre aspas, porque eles me colocaram lá na sala, depois soltaram o menino [Lauro], aí depois me tiraram pra mim assinar só; eu mesmo não falei nada, passaram lá e só me deram as folhas pra mim assinar [...]; eles soltaram o Lauro; me deram o papel pra mim assinar, eu achei que eu tava indo embora, eu não li nada; [...] eu paguei R$ 20,00 reais nas duas, R$ 10,00 reais cada uma [...];
[Consta aqui que o senhor tinha primeiro conversado com o Lauro, e o Lauro pediu para o senhor ir buscar a droga, e o senhor tinha pego essa droga com o Marcos?] Não, não
, tanto que os policiais que tiveram aqui, não falaram nada disso [...]. ”
(José Natal dos Santos Filho)

“[...] nesse dia, o José Natal passou lá em casa e me chamou pra consumir droga e a gente usou [...], só isso. [O senhor pediu pra ele comprar a droga?] Não, não [...]. [Essa assinatura é do senhor?] Sim, [...] eu não falei isso não; eu não citei isso [...];
nesse dia, eu tava sentado na porta de casa e o José Natal passou e falou assim: ‘Lauro, eu tô aqui com uma porção, vamo cheirar?’, aí eu falei: ‘sê que sabe’; aí na hora que a gente tava sentado na porta de casa, na esquina, a polícia enquadrou a gente,
numa abordagem normal, chegou e achou a gente com isso [...].”
(Lauro Augusto Rodrigues Souza)

Ouvido somente em Juízo, o apelante negou as acusações, nestes termos:

“[...] isso não é verdade; eu nem tenho muito o que falar, eu só fiquei sabendo disso quando eu já fui denunciado; o que eu posso dizer é que eu conheço ele lá do bairro, mas a gente não é amigo [...]; eu vou falar umas coisas aqui que eu notei da fala dos policiais, eles falaram que viram a movimentação de pessoas na rua L, só que eu não moro na rua L, e falaram que viram eu passando uma substância para o José Natal, mas se eles viram, porque eles não me prenderam?; [...] sobre o fato, eu não sei [...]; eu moro na rua Colômbia, que antes era rua I; a rua L fica lá pra baixo, quatro quarteirões pra baixo, no mesmo bairro [...]; eu tenho muitos amigos, eu moro ali há 25 anos, sou bem conhecido, mas não entra gente toda hora não; as vezes a gente fuma narguilé, escuta música [...]. [Os policiais alegam que o José Natal teria passado na sua casa. O senhor confirma isso?] Não, não [...].”

Das provas acima transcritas, não se extrai, com absoluta certeza, que o apelante estivesse envolvido no tráfico de drogas descrito na denúncia, de modo que, em sentido contrário ao entendimento do Juízo singular, não evidencio a existência de elementos suficientes para manter a condenação do réu.

As declarações extrajudiciais de José Natal dos Santos Filho e Lauro Augusto Rodrigues Souza estão isoladas no conjunto probatório, inexistindo qualquer indicativo apto a confirmar o fornecimento das substâncias pelo acusado.

Além da retração judicial dos indivíduos supracitados, os agentes policiais não presenciaram qualquer ato de entrega/venda de droga por parte do apelante ao indivíduo José Natal, sobretudo porque a residência por eles observada era
“toda fechada”
, tampouco houve qualquer diligência no local visando a localização de entorpecentes ou apetrechos [balança, tesouras, linhas, etc.], a fim de corroborar tal imputação de traficância.

Anoto que não se trata de desconsideração dos depoimentos prestados pelos agentes policiais em face da negativa do réu, mas sim da impossibilidade de se extrair de suas declarações elementos probatórios seguros acerca da autoria atribuída na denúncia.

O endereço apontado na peça acusatória como sendo onde os policiais teriam avistado o indivíduo José Natal entrando e saindo de um imóvel – “Rua L, Bairro Asa Bela” – diverge do endereço indicado no Relatório Policial como sendo do apelante – “Rua i, quadra 14, casa 16, Bairro Asa Bela” –, a ensejar dúvida sobre a monitoração policial no domicílio dele.

O que se tem nos autos em desfavor do apelante é tão somente os depoimentos extrajudiciais de José Natal dos Santos Filho e Lauro Augusto Rodrigues Souza [retratados em Juízo], sendo elementos indiciários insuficientes para embasar o decreto condenatório.

Nesse contexto, inexistindo provas satisfatórias aptas a comprovar a responsabilidade penal atribuída ao réu na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo.”

(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018)

“Não se pode prolatar um juízo condenatório baseado em declarações prestadas por terceiro delator, encontrado na posse de droga, que indique o réu como proprietário da droga, sem que a delação encontre amparo em outras provas constantes dos autos, em razão da dúvida intransponível que se configura.”
(Ap 131491/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/08/2018)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver o apelante
MARCOS ROGERIO NASCIMENTO CASTILHO
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021